Tribunal: TJDFT
Processo: 0745674-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7o, DO CTB. IDENTIFICAÇÃO JUDICIAL DO REAL INFRATOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO §2o ARTIGO 257 DO CTB. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS ÀS DECLARAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela Defensoria Pública.
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu HEBERTH contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão que deferiu a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido inicial para determinar ao DETRAN/DF que promova a transferência de pontuação referente a infração no S002768841 para a CNH do 2o requerido/recorrente, bem como, promova a renovação da CNH da parte autora, se não houver outros impedimentos além dos discutidos nos autos, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.
3. Em suas razões recursais, a Defensoria Pública aponta que a revelia não implica no reconhecimento automático dos efeitos da revelia. Aduz que a parte ré apresentou contestação por intermédio de Defensor Público. Insurge-se contra a indicação do recorrente como condutor do veículo no momento da infração impugnada. Sustenta que caberia à autora o dever de informar a transferência do automóvel ao DETRAN. Requer a improcedência da demanda.
4. Sem razão ao recorrente. O prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação da autuação, para a identificação do infrator, previsto no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta apenas a preclusão administrativa, o que não impede o acolhimento de tal pretensão pelo poder judiciário (artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB). Nesse sentido: “[...] 2. O transcurso do prazo para a identificação do infrator, previsto no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito, gera presunção relativa em desfavor de quem consta como proprietário do veículo perante o DETRAN. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, por ser relativa, tal presunção pode ser desconstituída se outro condutor reconhece que conduzia o bem. [...].”(Acórdão n.796180, 20130111457714ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/06/2014, Publicado no DJE: 13/06/2014. Pág.: 195).
5. O Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou acerca da possibilidade de procedência do pedido judicial de indicação do real condutor após o prazo previsto no §7o do artigo 257 do CTB. Precedente: “[...]13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa [...]”. REsp 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009.
6. Inexiste nos presentes autos elementos suficientes a descaracterizar o conjunto probatório oferecido pela autora (ID 16377920 e ID 16377919) ou a evidenciar a ocorrência de fraude.
7. Com efeito, não merece reforma a sentença que deu provimento ao pedido de identificação do real infrator da autuação de trânsito apresentada no documento de ID 16377919.
8. Precedentes: Acórdão n.698301, 20100110704008APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 02/08/2013. Pág.: 84. Acórdão n.793479, 20130111105098ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/05/2014, Publicado no DJE: 02/06/2014. Pág.: 557.
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da causa, haja vista a natureza obrigacional e declaratória da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.